Tribunal: TJDFT
Processo: 0707216-48.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0707216-48.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: IRACEMA SOUSA DA COSTA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Da análise do feito, verifico que o pedido ID num. 46066147 já foi apreciado conforme Despacho ID num. 45934103. Na oportunidade, vale registrar que nos termos do artigo 4o da Portaria Conjunta 64, de 11/05/2022, cabe ao Presidente da Turma fixar a forma como serão realizadas as sessões de julgamento. Nas sessões de julgamento virtual não serão realizadas sustentações orais, conforme disposto no artigo 4o, §1o, da Portaria GPR 841, de 17/05/2021. Inexiste a previsão por ora de sessão de julgamento híbrida para sustentação oral por videoconferência, somente existindo previsão de sustentação oral presencial nas sessões também presenciais. Havendo interesse de sessão presencial para fins de sustentação oral, deverá a parte manifestar-se nesse sentido. Brasília/DF, 2 de maio de 2023 17:30:31. Juiz EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Relator